Tribunal: TJDFT
Processo: 0700650-53.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700650-53.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ALAN VENCESLAU DE FRANCA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME DE ESTUPRO. PALAVRA DA VÍTIMA QUE MENTIU. RESPONSABILIDADE ESTATAL. NEXO CAUSAL. ROMPIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 37, § 6o, da Constituição da República, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 2. No crime de estupro, a palavra da vítima é preponderante para ensejar a prisão em flagrante do autor da infração. 3. Em linha de princípio, não se conjectura comportamentos dos agentes estatais aptos a causar danos morais e patrimoniais ao autor, quando a prisão em flagrante de suposto crime de estupro é embasada na palavra da vítima, e, posteriormente, se descobre que ela mentiu. 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, asseverando ser devida a condenação do recorrido ao pagamento de indenização, decorrente de conduta abusiva perpetrada por agentes públicos, estando devidamente demonstrado o nexo de causalidade entre aludida conduta dos agentes estatais e os danos dela decorrentes. Colaciona Julgados do TJGO, TJMG e deste TJDTF, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, porquanto rever a conclusão do acórdão, no sentido de que “... a denunciação caluniosa da suposta vítima de estupro rompeu o nexo causal entre a conduta dos agentes públicos e os danos suportados pelo autor, o que afasta a responsabilidade do Distrito Federal no caso em apreço. Observa-se que os policiais da 31a Delegacia de Polícia agiram com destreza e correição desde a prisão em flagrante até o pedido de revogação da referida constrição” (ID 11326051 - Pág. 11), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029